Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000079-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): LUIZ MORO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade no 1010788- 21.2021.8.11.0040, ajuizada por Luiz Moro, deferiu a liminar almejada, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 124099/2010, objeto do Processo Administrativo no 499334/2010 e a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380, assim como para DETERMINAR que o réu se abstenha de executar qualquer medida judicial ou extrajudicial que vise o recebimento do crédito em exame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial.
Em síntese, aduz o Agravante a ausência de probabilidade do direito do Recorrido, pois, mostra-se impróprio e inviável juridicamente o arbitramento de qualquer multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, de modo que o ente público requer seja reformada a decisão proferida em tutela provisória que lhe cominou a penalidade de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.
Sustenta a evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a prática da infração aconteceu em maio de 2010, conforme consta da carta imagem (ID 69599692 - Pág. 10) e do Relatório Técnico n. 00424/SUF/CFFUC/2010(ID 69599692 - Págs. 6/10), e o auto de infração foi lavrado no mesmo ano, no dia 30/06/2010 (id 69599692 - Pág. 3), após a realização de vistoria in loco.
Assevera, também, a ausência da prescrição intercorrente, pois o processo administrativo n. 499334/2010, sequer chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de tutela provisória consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.o 124099/2010, correlacionado ao Processo Administrativo n.o. 499334/2010, a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380, assim como que o réu se abstenha de promover qualquer medida judicial ou extrajudicial no sentido de receber o crédito combatido.
Para tanto, defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade quinquenal e intercorrente, bem como que depende da emissão da certidão negativa de débitos fiscais para operacionalizar sua atividade, assim como que a cobrança do mencionado crédito poderá ensejar constrições em seu patrimônio, o que trará prejuízos incalculáveis à sua saúde financeira, evidenciando, portanto, claro risco de dano caso não acolhida a pretensão liminar.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender haver indícios do decurso do prazo prescricional, nos seguintes termos:
(...) numa análise perfunctória em primeiro plano, concluo pela presença dos referidos pressupostos, considerando as alegações articuladas pela parte autora e os documentos acostados à inicial, em particular, do Processo Administrativo no âmbito do órgão Ambiental Estadual, o qual de forma aparente e sem qualquer juízo de mérito antecipado, revela fortes indícios da configuração das prescrições suscitadas na peça de ingresso, demonstrando, de início, a presença dos elementos do fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pela autora na peça de ingresso. De outro lado, a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada na inicial – determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.o 124099/2010, correlacionado ao Processo Administrativo n.o. 499334/2010, assim como a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380 – indubitavelmente se mostra necessária frente aos iminentes riscos ao autor, isso caso exigida a cobrança do crédito via judicial decorrente da multa ambiental por parte do requerido, além das restrições comerciais extrajudiciais que possam advir em desfavor do autor. (....)
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).
No tocante a fixação de multa em seu desfavor é entendimento deste Sodalício de que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
A propósito, este Sodalício assim deliberou, cujo voto é de minha relatoria:
(...)
3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021) [Destaquei]
Todavia, no que tange a irresignação quanto à impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado de Mato Grosso, considerando que esta não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro, resta impossibilitada a sua análise por meio do presente recurso, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, assim já decidi em outras oportunidades:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA RAMPA DE COBERTURA DE USO OU PROPRIEDADE DO INDEA, A FIM DE RESGUARDAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)2. No que tange a irresignação quanto à impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado de Mato Grosso, considerando que esta não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro, resta impossibilitada a sua análise por meio do presente recurso, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1009951-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020). [Destaquei]
De igual modo, com relação a ocorrência ou não da prescrição, embora o Magistrado de Primeiro Grau afirmar a existência de fortes indícios da sua ocorrência, sequer analisou os marcos prescricionais, tampouco a contagem do tempo ou legislação aplicável ao caso, impossibilitando, por ora, a devida análise por este Tribunal, ante a possibilidade de supressão de instância.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora